Tribunal: TJSP
Processo: 2227186-19.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2227186-19.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante RUBI
COMÉRCIO E SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, é embargada SULAMERICA CIA
DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227186-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto: 43370
Embargos de Declaração Cível No: 2227186-19.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Diadema
Embargante: RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME
Embargado: Sulamerica Cia de Seguro Saude
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de
mérito e prequestionamento. Ausência de vícios.
Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do
mérito se decorrência lógica do saneamento da
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos
por violados. Precedentes jurisprudenciais. Embargos
rejeitados.
Rubi Comécio e Serviços Postais Ltda. Me opõe estes
declaratórios contra a decisão monocrática de fls. 27/29, que deixou de
conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto contra a
r.sentença que rejeitou os embargos à execução. O embargante requer a
reforma da decisão, repisando a tese de que é cabível a interposição de
agravo de instrumento contra a r.sentença de Primeiro grau, pois esta não
pôs fim à execução.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227186-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se que os presentes embargos representam mero
inconformismo da parte, que, na realidade, tece argumentos visando a uma
nova apreciação do mérito, o que é incabível.
O embargante deixou de apontar vícios na decisão
monocrática, limitando-se a repisar argumentos no sentido de que cabível a
interposição do agravo de instrumento contra a decisão de Primeiro grau
que rejeitou os embargos à execução.
Reitera-se, de toda forma, o entendimento do v. Acórdão:
“O diploma processual civil é muito claro em seus termos, de que o
recurso cabível contra a sentença é o recurso de apelação [cf. art. 1.009, do CPC].
Na demanda em tela, o d. Magistrado 'a quo' proferiu sentença,
rejeitando os embargos e extinguindo o processo, com resolução do mérito, determinando o
prosseguimento da ação de execução.” [fls. 118/119].
Os embargos à execução constituem processo autônomo
em relação àquele da execução, e a decisão que os extingue desafia recurso
de apelação, ainda que o processo executivo tenha prosseguimento.
Assim, não se verifica a presença de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227186-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis quando
consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não verificada no
caso em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária a
referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [b]
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10; [c] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen
Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227186-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício
algum a ser reparado. Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica